Tribunal: TJDFT
Processo: 0702655-63.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2023-03-13

Ementa:
Órgão: 1a Câmara Cível Espécie: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156) No do Processo: 0702655-63.2022.8.07.0000 IMPETRANTE: SIRLEY FERREIRA DE AZARA DE FIGUEIREDO EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Conforme esclarecido na petição Id. 44034689, trata-se de cumprimento de sentença requerido por Sirley Ferreira de Azara de Figueiredo em desfavor do Distrito Federal, no qual já houve sequestro de verba pública no valor de R$ 47.750,00 (Id. 36848402, Id. 36967544 e Id. 37627174), para o cumprimento do Acórdão Id. 34374252, ou seja, o custeio do aparelho BIPAP, no break e bateria externa. Após o levantamento do referido valor, a Exequente requereu (Id. 38684681) que o cumprimento prosseguisse em relação (I) às astreintes devidas pelo Executado pelo descumprimento da decisão que concedeu a tutela de urgência, no valor diário de R$ 1.000,00, limitado a R$ 30.000,00 (Id. 32325196); e (II) aos honorários advocatícios previstos no art. 523, § 1o, do Código de Processo Civil. Foi, então, deferida a expedição de Requisição de Pequeno Valor, respectivamente, nos valores de R$ 24.240,00 e R$ 3.000,00 (Id. 40658403). Transcorrido o prazo para pagamento pelo ente público, a Impetrante requereu o sequestro de verba pública (Id. 43437473). Ocorre que, por equívoco, foi deferida a medida em relação ao valor original do objeto da ação, R$ 47.750,00, e sob fundamento diverso (Id. 43955744). Portanto, revogo a decisão Id. 43955744 e desconstituo o sequestro Id. 44136619. Passo à apreciação do pedido da Impetrante. Conforme o regramento do Código de Processo Civil referente ao cumprimento de sentença contra a Fazenda Pública, “o pagamento de obrigação de pequeno valor será realizado no prazo de 2 (dois) meses contado da entrega da requisição, mediante depósito na agência de banco oficial mais próxima da residência do exequente” (art. 535, § 3o, II). O novo pedido de sequestro de verba pública não se fundamenta em situação emergencial referente ao direito à saúde, e sim em expressa previsão legal que regulamenta procedimento satisfativo diferenciado para as RPV, em consonância com o art. 100, § 3o, da Constituição Federal. In casu, o Distrito Federal foi intimado para o pagamento em 11.12.2022 (Id. 42119130), tendo transcorrido em branco o prazo legal. Ante o exposto, revogo a decisão Id. 43955744 e desconstituo o sequestro Id. 44136619, bem como defiro o pedido de sequestro de verba pública no valor de R$ 24.240,00 (vinte e quatro mil, duzentos e quarenta reais), referente à RPV Id. 41450167, e no valor de 3.000,00 (três mil reais), relativo à RPV Id. 41869995. Cumpra-se, com urgência. Publique-se e intimem-se. Brasília, 8 de março de 2023. Desembargadora Fátima Rafael Relatora